Tribunal: TCU
Processo: 011.218/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6822/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.218/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex dos Santos de Oliveira (XXX.502.685-XX); Andre de Souza Martins (XXX.227.805-XX); Axilley Santos da Silva (XXX.099.435-XX); Daiane de Souza Almeida (XXX.827.715-XX); Douglas dos Santos Pereira (XXX.005.315-XX); Gabriel Sodre Oliveira Barreto (XXX.825.105-XX); Graziani Ferreira Rocha (XXX.730.535-XX); Istela de Jesus Silva (XXX.610.845-XX); Judson Goncalves Fernandes (XXX.354.155-XX); Juleno Santos Damasceno (XXX.072.155-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.